Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603599-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.
OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATOS BANCÁRIOS ELETRÔNICOS FORNECIDOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. Recursos do FEFC não utilizados não constituem sobra de campanha,
Num. 43724307 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitora

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603599-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ADEMIR SANT' ANA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADEMIR SANT ANA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ADEMIR SANT ANA (REQUERENTE)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724307
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.508

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603599-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMIR SANT ANA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
REQUERENTE: ADEMIR SANT ANA
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.
OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATOS BANCÁRIOS ELETRÔNICOS FORNECIDOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. Recursos do FEFC não utilizados não constituem sobra de campanha,
Num. 43724307 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

4.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

5. Nos termos do artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos.

5.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.

5.2. O equívoco na indicação do número da conta bancária, trata-se de
irregularidade meramente formal, que admite a aposição de ressalvas.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43724307 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ademir Sant' Ana, filiado
ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2022.

O candidato obteve 117 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00, provenientes
de recursos financeiros de partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43579215).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43603533)
opinando pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades: a)
intempestividade na entrega da prestação de contas final; b) despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; c) divergências
entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; d) omissões de despesas; e)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC; f) divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos; g) ausência de juntada do comprovante de recolhimento de sobras
de valores do FEFC ao Tesouro Nacional; h) ausência de apresentação dos extratos das
contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do FEFC e de “outros
recursos”; e i) divergência entre as informações da conta bancária informada na
prestação de contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43643754), em razão da existência de omissão de despesas e das
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC. Ainda, apontou a
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
Num. 43724307 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas final

Foi identificada no parecer conclusivo, a inobservância do prazo para entrega
da prestação de contas final, previsto no artigo 49, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições.

Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final
apresentada em 11/11/2022, com 10 dias de atraso, portanto.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no
caso em tela, não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e
a fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza
meramente formal, que não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.
Num. 43724307 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

(...)

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ
18/06/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

(...)

(Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021)

Assim, não tendo a irregularidade em referência prejudicado a fiscalização
das contas, mostra-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

b) Recursos do Fundo de Financiamento de Campanha - FEFC não
utilizados:

O setor técnico indicou a existência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não utilizados, no valor de R$ 3.131,98, a saber:

Num. 43724307 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

A respeito, o artigo 50, § 5º, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Na manifestação de ID 43620541, o prestador alegou que, diante dos
equívocos na época das eleições, várias despesas não foram lançadas via SPCE, o que
aparentemente teria gerado uma sobra de recurso do FEFC, no valor de R$ 3.131,98.
Todavia, afirma que o valor não seria devido e não poderia fazer o pagamento da GRU, já
que teve várias despesas com a sua campanha, sendo todas pagas com os recursos do
FEFC a ele doados.

A jurisprudência desta Corte Eleitoral se conduz no sentido de que os
Recursos do FEFC não utilizados devem ser recolhidos integralmente ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na prestação
de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
Num. 43724307 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o
valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 07/06/2023)

No caso, em que pese o candidato ter deixado de efetuar o registro da maior
parte das despesas constantes dos extratos bancários e das notas fiscais obtidas
mediante circularização, conforme apontado no item 6 e 8.2 do parecer conclusivo de ID
43603533, é certo que o valor de recursos do FEFC não utilizados na campanha, que foi
declarado na prestação de contas, deve ser devolvido na íntegra ao Tesouro Nacional.
Isso porque foi a ele oportunizada a correção das irregularidades por ocasião da
intimação do parecer de diligência, bem como acerca do parecer conclusivo, tendo o
candidato deixado de apresentar os documentos pertinentes, tampouco efetuado as
devidas retificações na prestação de contas.

Tem-se, portanto, que o valor residual do FEFC, de R$ 3.131,98, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do que prevê o mencionado artigo 50, § 5º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

c) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo de
Financiamento de Campanha- FEFC

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 368,02, em afronta ao artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
quais sejam:

Num. 43724307 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

Devidamente intimado acerca da irregularidade, o prestador apresentou
manifestação (ID 43620541), limitando-se a afirmar que juntaria termo de cessão de
veículos, nada afirmando quanto às inconsistências referentes aos gastos apontados.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

Num. 43724307 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

As despesas nos valores de R$ 138,02 e de R$ 230,00 referem-se a gastos
com combustível e com a compra de peça para veículo (reservatório de água do
radiador), porém não há nos autos o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia em
afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador afirmou que seria juntado,
ainda que intempestivamente, o termo de cessão de veículos, assim como o documento
registrado no Detran em nome do cessionário (ID 43620541), o que não o fez, inexistindo
nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a presente
irregularidade.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas
com combustíveis, sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos, permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART. 7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA
Num. 43724307 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho do recorrente,
este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço da
campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção do artigo
35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido
e parcialmente provido apenas para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022)

Deste modo, tem-se que houve irregularidade na realização de despesas no
montante de R$ 368,02 (R$ 138,02 + R$ 230,00) e, considerando que o seu pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

d) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Num. 43724307 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador nada declarou quanto às
referidas inconsistências, conforme verifica-se da manifestação contida do ID 43620541.

Na hipótese, das onze despesas listadas acima, o setor técnico apontou que
nove delas, embora não registradas na prestação de contas em exame, da análise dos
extratos bancários, foi possível verificar a existência de pagamentos realizados nos
correspondentes valores para os respectivos fornecedores, quais sejam:

Num. 43724307 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

Verifica-se que as nove despesas, a despeito de não terem sido registradas
na prestação de contas, foram quitadas com recursos do FEFC. Destaca-se que, em
virtude da ausência de registro na prestação de contas, o valor da irregularidade foi
considerado recurso de FEFC não utilizado e encontra-se englobado na
irregularidade tratada no item b) acima, para qual já foi determinada a devolução ao
Tesouro Nacional. Dessa forma, para evitar duplicidade, deixa-se de determinar a
devolução do referido valor neste ponto.

De outro lado, foi apontado que das onze despesas não registradas na
prestação de contas, para duas delas não foram localizados pagamentos nos extratos
bancários, sendo elas:

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor total de R$ 300,01 (R$ 250,00 + R$
50,01) ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução
Num. 43724307 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

nº 23.607/2019 do TSE.

e) Ausência de extratos bancários e divergências entre as informações
das contas informadas na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral:

e.1) Ausência de extratos bancários:

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais indicou a omissão na
apresentação de extratos bancários, o que teria infringido o disposto no artigo 53, II, "a"
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

(...)

De fato, a não apresentação de extratos bancários é falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas
de campanha.

No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se
infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Num. 43724307 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.

2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.

3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra financeira
ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 15/12/2022)

Deste modo, verifica-se que a omissão do candidato não prejudicou o exame
da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral os
extratos eletrônicos de todas as contas bancárias, encaminhados pela instituição
financeira.

e.2) Divergências entre as informações da conta bancária informada na
prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, em afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, as contas bancárias declaradas e aquelas identificadas nos
extratos eletrônicos são as seguintes:

Num. 43724307 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

Na hipótese, tem-se que houve equívoco na indicação do número da conta
bancária, uma vez que foi registrado na prestação de contas o número 00000000502715,
quando o correto seria: 00000000502880.

Dessa forma, ainda que verificada a inconsistência nas informações, foi
possível ao setor técnico a análise de toda a movimentação financeira por meio dos
extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias.

Deste modo, a irregularidade é falha meramente formal, sendo suficiente a
aposição de ressalvas no ponto.

Em conclusão, verifica-se que as irregularidades em conjunto: i) recursos do
Fundo de Financiamento de Campanha - FEFC não utilizados, no valor de R$ 3.131,98; ii)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor de R$ 368,02; e iii) omissão de despesas, no valor de R$
300,01, totalizam R$ 3.800,01, correspondendo a aproximadamente 84,45% dos
recursos utilizados na campanha (R$ 4.500,00) e, diante do valor e percentual elevados,
a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Ademir Sant' Ana,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Democracia Cristã -
DC, nas Eleições de 2022, determinando:

a) O recolhimento ao Tesouro Nacional do valor residual do FEFC, no
montante de R$ 3.131,98, nos termos do artigo 50, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE;

b) A devolução ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC, cuja utilização
não foi comprovada, no valor de R$ 368,02, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE; e

c) O recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada – RONI, no valor de R$ 300,01, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
Num. 43724307 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36

sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603599-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ADEMIR SANT ANA DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas do INTERESSADO:
ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899, NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201 -
REQUERENTE: ADEMIR SANT ANA - Advogadas do REQUERENTE: ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899, NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724307 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263154000000042683818
Número do documento: 23092021263154000000042683818
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:10:36